Tribunal: TJDFT
Processo: 0747291-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. COBRANÇA DESCONHECIDA INCLUÍDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DA PARTE RÉ EM RESSARCIR OS VALORES SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO IDENTIFICOU A SUA ORIGEM. COBRANÇA INDEVIDA. CONDUTA CONTRÁRIA A BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 3.731,40 a título de repetição em dobro do indébito decorrente de cobrança indevida. Em seu recurso, sustenta que a sentença não observou a prova documental nos autos, uma vez que em face do cancelamento das passagens a parte ré promoveu a adequada devolução da quantia de R$ 8.354,54 (R$ 8.305,84 das passagens acrescido de R$ 318,70 da sua taxa de serviço). Alega que promoveu uma averiguação interna e observou que não efetuou a cobrança das parcelas de R$ 310,95 questionadas pela parte autora. Assim, afirma que cabe a parte autora diligenciar junto a operadora de cartão de crédito para apurar qual o estabelecimento que efetuou a cobrança questionada neste autos.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26299460-26299461). Contrarrazões apresentadas (ID 26299471).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. No caso, a parte autora adquiriu passagens aéreas junto a parte ré no valor de R$ 8.035,00 acrescido de taxas, sendo que em face da alteração dos voos ocorreu o cancelamento das passagens e regular devolução dos valores pela parte ré. Contudo, alega a parte autora que também recebeu na sua fatura de cartão de crédito uma cobrança total de R$ 1.865,70, em 6 parcelas de R$ 310,95, relativo a serviço que desconhece. Lado outro, alega a parte ré que não identificou que tenha realizado qualquer cobrança no montante de R$ 310,95.

V. Não obstante a tese da parte ré que não teria sido responsável pela cobrança de 6 parcelas de R$ 310,95 lançadas no cartão de crédito da parte autora, os elementos nos autos permitem confirmam que as cobranças com o nome “Parc 106Read” foram efetuadas pela parte ré (MM Turismo – “Max Milhas”), conforme análise dos IDs 26299208 págs. 1-5 e 26299409 pág. 3. Isso porque é inconteste que a parte autora havia realizado uma compra de passagem aérea em 6 parcelas junto a parte ré (que foi devidamente estornada), sendo que em decorrência daquela passagem aérea consta no cartão de crédito da parte autora o lançamento “Parc 106Read” em 6 prestações de R$ 1.339,34 já reconhecidas e restituídas pela parte ré. Ocorre que, exatamente na mesma data daquela compra em 6 parcelas de R$ 1.339,34 reconhecidas pela parte ré, foi também efetuado o lançamento de uma outra compra em 6 parcelas de R$ 310,95, também com a menção “Parc 106Read”. Desse modo, o elemento probatório é suficiente para atestar que a cobrança de 6 parcelas de R$ 310,95 foi efetuada pela parte ré.

VI. Todavia, a parte ré não sabe esclarecer a razão da cobrança efetuada, sendo inviável acolher a sugestão da parte ré, ao não conseguir identificar o motivo da cobrança das 6 parcelas de R$ 310,95, de que “titular do cartão precisa contatar administradora do cartão e informar que o estabelecimento não localizou a cobrança lançada em sua fatura para realizar o cancelamento” (ID 26299459 pág. 7). Assim, a cobrança de 6 parcelas de R$ 310,95, devidamente quitadas mensalmente nas faturas do cartão de crédito da parte autora, sem qualquer justificativa acerca do motivo do seu lançamento caracteriza evidente cobrança indevida, sendo devido o seu ressarcimento.

VII. Ademais, não obstante desconhecer o motivo da cobrança, identifica-se que a parte ré não adotou qualquer medida para promover a devolução daquelas 6 parcelas de R$ 310,95, mesmo após diversas tentativas de estorno solicitadas pela parte autora no decorrer dos meses. Configurada, assim, conduta contrária à boa-fé objetiva, bem como ausente engano justificável. Por conseguinte, é devida a repetição do indébito, no valor correspondente ao dobro do que foi pago pelo consumidor (Lei 8.078/90, artigo 42, parágrafo único).

VIII. Quanto à condenação por litigância de má-fé, cumpre inicialmente elucidar que a sua eventual caracterização por dano processual é distinta da ausência de boa-fé objetiva acima elencada para subsidiar a restituição em dobro da quantia adimplida. Isso porque a litigância de má-fé por dano processual exige a constatação de uma das situações previstas no artigo 80 do CPC, sendo que a parte autora recorrida ampara o seu pleito no inciso VII daquele artigo, que aborda o recurso com intuito manifestamente protelatório. Todavia, a litigância de má-fé suscitada em contrarrazões não merece prosperar, visto que esta não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Contudo, no caso dos autos o fato da parte ré apresentar os fundamentos recursais para análise da Turma Recursal do mérito da demanda, com a pretensão de alterar a conclusão exposta na sentença não caracteriza recurso manifestamente protelatório, uma vez que deve ser assegurado à parte o acesso ao duplo grau de jurisdição. Assim, não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé face a pretensão da parte ré na modificação da sentença.

IX. Enfim, não é possível a análise do pedido contraposto elencado no item 18 da manifestação ID 26299471 (“solicita-se que a devolução ocorra mediante depósito em conta corrente a ser informada ou por PIX”), visto ser incabível formular pedido contraposto em contrarrazões de recurso inominado, o que obsta que a parte recorrida postule a reforma da sentença nesse momento processual.

X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.